Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-38.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
WHATSAPP.
CONHECIMENTO E NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
A Coligação União da Vitória Merece Mais interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR, que julgou
improcedente a representação, pela divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, por
meio do aplicativo WhatsApp.
O recorrente alegou que o recorrido divulgou, em grupo de WhatsApp, pesquisa sem o
devido registro, contendo informações sobre candidatos e índices de votação, o que
configuraria infração conforme o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
Em contrarrazões, argumentou que a divulgação se tratava de mera enquete, sem
metodologia científica, e que a publicação ocorreu em grupo fechado, sem configurar

Num. 44218788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
divulgação pública.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
argumentando que a multa deveria ser aplicada pela divulgação de pesquisa sem
registro, independ entemente da elaboração da pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo recorrido
caracteriza-se como pesquisa eleitoral, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/97, ou se se trata de mera enquete sem valor oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os requisitos de
admissibilidade.
7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro pode ser sancionada se ocorrer em ambientes com potencial de difusão pública,
sendo necessário avaliar, em cada caso, o uso da ferramenta, o alcance das
informações, o número e perfil dos participantes, entre outros elementos.
8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de WhatsApp, sem
comprovação do número de participantes, da data exata da postagem ou da replicação
da mensagem em outros grupos.
9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da publicação
inviabiliza a aplicação da mult

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600481-38.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600481-
38.2024.6.16.0156, que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado pela "Coligação
Itaperuçu Que Fala e Faz", confirmando a liminar inibitória concedida inicialmente, devendo as
requeridas não publicarem novo conteúdo semelhante, através de qualquer meio de comunicação
e por qualquer forma, sob pena de multa diária individual de R$50.000,00, na forma da
fundamentação.(Representação ajuizada pela coligação "Itaperuçu que Fala e Faz" e Edilson Ruiz
de Freitas em face de Emily Juliane Faria e Regiane dos Santos Lovato, em razão de disseminação
de pesquisa eleitoral irregular e sem registro, em seus status no aplicativo a de mensagem
Whatsapp, na qual o candidato Helio Guimarães estava na liderança da corrida eleitoral para o
cargo de prefeito do município de Itaperuçu, contrariando o do art. 10 da Resolução-TSE n.
23.600/2019) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON RUIZ DE FREITAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ
[PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ITAPERUÇU -
PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
REGIANE DOS SANTOS LOVATO (RECORRIDA)
ITAMAR MARCELO MARTINS (ADVOGADO)
EMILY JULIANE FARIA (RECORRIDA)
ITAMAR MARCELO MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218788
26/11/2024
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44218788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.577
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600481-38.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ [PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ITAPERUÇU - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: EMILY JULIANE FARIA
ADVOGADO: ITAMAR MARCELO MARTINS - OAB/PR52157
RECORRIDA: REGIANE DOS SANTOS LOVATO
ADVOGADO: ITAMAR MARCELO MARTINS - OAB/PR52157
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALCANCE DA PUBLICAÇÃO.
INFRAÇÃO ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Itaperuçu
Que Fala e Faz" e Edilson Ruiz de Freitas em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que
julgou parcialmente procedente a representação eleitoral proposta
pelos recorrentes, por entender que não houve veiculação de pesquisa
eleitoral sem registro, concedendo apenas tutela inibitória para que as
recorridas Emily Juliane Faria e Regiane dos Santos Lovato se
abstivessem de publicar conteúdo semelhante.
1.2 Os recorrentes alegam que o conteúdo divulgado deveria ser
reconhecido como pesquisa eleitoral não registrada, ensejando a
aplicação da multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no

Num. 44218788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
1.3 As recorridas não apresentaram contrarrazões.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por entender que as recorridas
divulgaram pesquisa eleitoral não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo
divulgado por Emily Juliane Faria e Regiane dos Santos Lovato, no
status do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, configura a
infração de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, atraindo a
aplicação da multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A enquete apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, conforme determina o artigo 23, §1º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019.
3.2 No caso em análise, verificou-se que o conteúdo divulgado pelas
recorridas apresentava características de pesquisa eleitoral, por
ostentar gráficos com percentuais de votos, nomes e fotos dos
candidatos, bem como o instituto de pesquisa responsável pela sua
realização.
3.3 Todavia, observa-se que as recorridas veicularam o conteúdo em
seus status do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, não
havendo a comprovação quanto ao impacto das publicações.
3.4 Ainda que o mesmo conteúdo tenha sido divulgado em grupo do
WhatsApp, com 270 membros, por "Joarez", e em mais dois status do
WhatsApp, por "Nagibe" e "Joel", pessoas estranhas à lide, não é
possível atribuir a responsabilidade às recorridas por estes fatos, eis
que não há qualquer indício nos autos de que tais postagens tenham
relação com as veiculações promovidas pelas representadas.
3.5 O Tribunal Superior Eleitoral, atento à realidade imposta pelas
novas mídias digitais e de sua possível influência na legitimidade das
eleições, fixou os seguintes parâmetros para considerar como de
conhecimento público a pesquisa divulgada sem registro em rede

Num. 44218788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
social e, consequentemente, enquadrar a conduta na infração prevista
no art. 33, § 3º da Lei 9.504/97: (a) uso institucional ou comercial da
ferramenta; (b) capacidade de alcance das informações; (c) número de
participantes; (d) nível de organização do aplicativo; (e) características
dos participantes (TSE. AREspE n. 0600568-49.2020.6.11.0034, Rel(a).
Min(a). Benedito Gonçalves, j. em 19.02.2024).
3.6 Assim, considerando que no presente caso não houve a
comprovação quanto ao alcance da publicação feita pelas recorridas e,
consequentemente, do impacto das divulgações, não há como
enquadrar a conduta das representadas na infração eleitoral prevista
no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e no artigo 33, §3º, da
Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que, por fundamentação diversa, não aplicou às recorridas a multa
prevista no artigo no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
4.2
Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo com
características de pesquisa eleitoral em aplicativo de mensagens, sem
comprovação de alcance público, não configura infração prevista no
art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º e 17.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicado em 21/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024

Num. 44218788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Itaperuçu Que Fala e Faz” e
Edilson Ruiz de Freitas em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral
de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral
proposta pelos recorrentes, por entender que não houve veiculação de pesquisa eleitoral
sem registro, concedendo apenas tutela inibitória para que as recorridas Emily Juliane
Faria e Regiane dos Santos Lovato se abstivessem de publicar conteúdo semelhante.
Em suas razões recursais (ID 44204727), os recorrentes alegaram, em síntese, que, da
análise da publicação veiculada pelas recorridas, verifica-se que não se trata de enquete
eleitoral, eis que a representada Emily Juliane Faria afirma que o conteúdo apresenta uma
pesquisa com fonte, sendo, portanto, nítida a sua irregularidade por não observar os
requisitos do artigo 10 da Resolução TSE n. 23.600/2019, o que enseja a aplicação da
multa prevista no artigo 17 do mesmo diploma legal. Ao final, pugnaram pela reforma da
sentença, para que seja julgada procedente a representação eleitoral.
As recorridas, apesar de intimadas, não apresentaram contrarrazões (ID 44204731).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto, por entender que as recorridas divulgaram pesquisa eleitoral não registrada (ID
44210415).
É relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo divulgado por Emily Juliane
Faria e Regiane dos Santos Lovato, no status do aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp, configura a infração de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, atraindo
a aplicação da multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

Num. 44218788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
A enquete eleitoral é definida pelo artigo 23, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019,
como sendo o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da
participação espontânea da parte interessada ou importe viés cognitivo de autosseleção
e que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados
que possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos
na disputa.
Já a pesquisa eleitoral, nas palavras de Rodrigo López Zílio, consiste em procedimento
de inquirição que, no âmbito eleitoral, serve para verificar a avaliação, desempenho e
aceitação de candidatos, partidos e coligações, com o objetivo de fornecer subsídio sobre
o quadro eleitoral em andamento (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 6. ed. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2018).
O artigo 2º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, estabelece que, a partir de 1º de janeiro
do ano da eleição, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos são obrigadas a registrar no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da sua divulgação, as seguintes
informações:
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte
pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de
sua assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional
de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.
A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações acima
mencionadas sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$

Num. 44218788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
53.205,00 a R$ 106.410,00, conforme dispõem o artigo 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97, e o
artigo 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
No entanto, o legislador, percebendo que algumas enquetes estavam sendo divulgadas
como pesquisas eleitorais, introduziu o §1º - A no artigo 23 da Resolução TSE nº
23.600/2019, o qual determina que:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
[...]
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021)
Como se vê, quando a enquete apresenta contornos de pesquisa eleitoral, passa a
ser reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019 e no artigo 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
Fixados esses fundamentos, cabe analisar se o conteúdo veiculado pelas recorridas
no status do aplicativo WhatsApp configura a infração de divulgação de pesquisa eleitoral
sem registro.
Vejam-se as publicações feitas pelas recorridas (ID 44204700):

Num. 44218788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
Nota-se que o conteúdo veiculado se trata de enquete e não de pesquisa eleitoral, pois
não apresenta todas as informações previstas no artigo 2º, incisos I a X, da Resolução
TSE 23.600/2019.
No entanto, a enquete foi publicada como se fosse uma pesquisa eleitoral, eis que: a)
apresenta a palavra estimulada em caixa alta e na cor vermelha, deixando claro que não
se trata de participação espontânea dos entrevistados, mas de inquirição dos
participantes; b) contém o questionamento em quem você votaria para prefeito de
Itaperuçu, caso a eleição fosse hoje?; c) expõe gráficos com os percentuais de votos,
contendo os nomes e as fotos de candidatos ao cargo de prefeito de Itaperuçu, e d)
ostenta o instituto de pesquisa responsável pela sua confecção (Instituto Fonte Brasil).
A recorrida, Emily Faria, ainda enfatiza que se trata de pesquisa com fonte, com a
palavra estimulada, pesquisa sem manipulação de internet feita com percentual de
pessoas (uma pesquisa sem desespero) sem erros de português, (sem fonte vozes
da minha cabeça ou o q eu queria q fosse verdade).
Desse modo, resta demonstrado que a enquete veiculada pelas recorridas apresenta
contornos de pesquisa eleitoral, devendo ser reconhecida como pesquisa de opinião
pública sem registro na Justiça Eleitoral, conforme determina o artigo 23, §1º-A, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
Todavia, observa-se que as recorridas veicularam o conteúdo em seus status do

Num. 44218788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, não havendo a comprovação acerca
do impacto das publicações, eis que não há informação quanto ao número de
visualizações.
Ainda que o mesmo conteúdo tenha sido divulgado em grupo fechado do WhatsApp, com
270 membros (ID 44204701 – página 7), por "Joarez", e em mais dois status do
WhatsApp, por "Nagibe" e "Joel", pessoas estranhas à lide, não é possível atribuir a
responsabilidade às recorridas por estes fatos, eis que não há qualquer indício nos autos
de que tais postagens tenham relação com as veiculações promovidas pelas
representadas.
Inclusive, na postagem realizada por "Nagibe", consta "ontem, 23:57" (ID 44204708),
aparentando ter sido feita previamente às postagens das recorridas, nas quais há as
informações "hoje, 07:10" e "há 6 minutos".
O Tribunal Superior Eleitoral, atento à realidade imposta pelas novas mídias digitais e de
sua possível influência na legitimidade das eleições, fixou os seguintes parâmetros para
considerar como de conhecimento público a pesquisa divulgada sem registro em rede
social e, consequentemente, enquadrar a conduta na infração prevista no art. 33, § 3º da
Lei 9.504/97: a) uso institucional ou comercial da ferramenta; b) capacidade de alcance
das informações; c) número de participantes; d) nível de organização do aplicativo; e)
características dos participantes (TSE. AREspE n. 0600568-49.2020.6.11.0034, Rel(a).
Min(a). Benedito Gonçalves, j. em 19.02.2024).
Assim, considerando que no presente caso não houve a comprovação quanto ao alcance
da publicação feita pelas recorridas e, consequentemente, do impacto das divulgações,
não há como enquadrar a conduta das representadas na infração eleitoral prevista no
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e no artigo 33, §3º, da Lei n. 9.504/97.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
WHATSAPP.
CONHECIMENTO E NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
A Coligação União da Vitória Merece Mais interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR, que julgou
improcedente a representação, pela divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, por
meio do aplicativo WhatsApp.
O recorrente alegou que o recorrido divulgou, em grupo de WhatsApp, pesquisa sem o
devido registro, contendo informações sobre candidatos e índices de votação, o que
configuraria infração conforme o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
Em contrarrazões, argumentou que a divulgação se tratava de mera enquete, sem
metodologia científica, e que a publicação ocorreu em grupo fechado, sem configurar

Num. 44218788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
divulgação pública.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
argumentando que a multa deveria ser aplicada pela divulgação de pesquisa sem
registro, independ entemente da elaboração da pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo recorrido
caracteriza-se como pesquisa eleitoral, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/97, ou se se trata de mera enquete sem valor oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os requisitos de
admissibilidade.
7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro pode ser sancionada se ocorrer em ambientes com potencial de difusão pública,
sendo necessário avaliar, em cada caso, o uso da ferramenta, o alcance das
informações, o número e perfil dos participantes, entre outros elementos.
8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de WhatsApp, sem
comprovação do número de participantes, da data exata da postagem ou da replicação
da mensagem em outros grupos.
9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da publicação
inviabiliza a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação.
11. Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral em grupo de WhatsApp, sem
comprovação de alcance público e replicação, não atrai a aplicação da multa prevista no
art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97".
(...)
(RECURSO
ELEITORAL
nº060037994,
Acórdão,
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,Publicado em 21/10/2024.)
Desse modo, deve ser desprovido o recurso eleitoral interposto pela Coligação “Itaperuçu
Que Fala e Faz” e por Edilson Ruiz de Freitas, e mantida a sentença que, por
fundamentação diversa, não aplicou às recorridas a multa prevista no artigo no artigo 33,
§3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.

DISPOSITIVO

Num. 44218788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614450689900000043166499
Número do documento: 24112614450689900000043166499
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:28:07
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação “Itaperuçu Que Fala e Faz” e por Edilson Ruiz de Freitas, para
manter a sentença que, por fundamentação diversa, não aplicou às recorridas a multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600481-38.2024.6.16.0156 - Itaperuçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ [PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - ITAPERUÇU - PR, EDILSON RUIZ DE FREITAS -
Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: EMILY
JULIANE FARIA, REGIANE DOS SANTOS LOVATO - Advogado dos RECORRIDOS: ITAMAR
MARCELO MARTINS - PR52157
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024